Tribunal: TJMT
Processo: 1000104-93.2019.8.11.0044
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000104-93.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASSIANA CAMARGO FERREIRA - CPF: 013.662.721-88 (APELANTE), ANTONIO CASTELANI NETO - CPF: 200.314.911-20 (ADVOGADO), ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 250.741.561-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000104-93.2019.8.11.0044

APELANTE: CASSIANA CAMARGO FERREIRA

APELADO: ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA E DE FINANCIAMENTO EM NOME DO REQUERIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS DÍVIDAS E QUALQUER CONDUTA DO REQUERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais s
e a autora não comprovou o nexo de causalidade entre os débitos e dívidas contraídas em seu nome e qualquer conduta do requerido, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, I, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CASSIANA CAMARGO FERREIRA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais
ajuizada em face do
ARIVALDO DE SOUSA FERREIRA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Preliminarmente, argui a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta a apelante que tem o direito de ser ressarcida pelo recorrido, tendo em vista todos os pagamentos efetuados pela autora em seu nome, o qual utilizou-se da sua boa-fé, conforme documentação juntada aos autos.

Assevera que sofreu os seguintes prejuízos: R$ 6.592,17, relacionados ao DETRAN-MT; R$ 9.659,10, junto ao Banco do Brasil S/A; R$ 1.200,00 e R$ 352,00 relativos a protesto em seu nome.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, é filha biológica do requerido/apelado e que em meados de 2009/2010, este solicitou que abrisse uma conta-corrente junto ao Banco do Brasil S/A para fins de financiamento, em razão de se encontrar, à época, com o “nome sujo” no comércio.

Segundo a demandante, o requerido prometeu que assim que as restrições em seu nome fossem baixadas, procederia a desvinculação da autora junto à instituição.

Sob a alegação de que pagou diversas dívidas em nome do requerido (
R$ 6.592,17, relacionados ao DETRAN-MT; R$ 9.659,10, junto ao Banco do Brasil S/A; R$ 1.200,00 e R$ 352,00 relativos a protesto em seu nome), ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso, a autora pretende ser indenizada em razão de diversos gastos com a abertura de conta bancária, financiamento, dentre outros, supostamente realizados a pedido e em nome do requerido, seu pai.

Contudo, não colacionou aos autos nenhum documento que demonstrasse qualquer relação do apelado com as dívidas, todas constituídas em nome da própria demandante.

De se destacar que embora a autora colacione aos autos vários documentos que demonstram débitos junto à Secretaria de Estado e Fazenda, dívidas relacionadas a infrações de trânsito, financiamento de veículos, protestos e extratos bancários (IDs 178655864 a 178655894), observa-se que todos os registros, inclusive a propriedade do veículo Caminhonete Ford F1000, fabricação/modelo 1998/1998, placa IIF41321/RS, encontram-se em seu nome, inexistindo qualquer elemento que os relacionem ao demandado.

Ademais, quando intimada para manifestar interesse na produção de provas, a apelante manteve-se inerte (IDs 178657291 e 178657292).

Logo, a demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC/15, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre as dívidas em seu nome a qualquer e qualquer conduta praticada pelo apelado, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PRODUTO CONSUMIDO E OS SINTOMAS ALEGADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, uma vez que não comprovou o nexo de causalidade entre o consumo do produto fabricado pela ré/apelada e a aludida intoxicação alimentar, de maneira que a sentença de improcedência deve ser mantida
." (TJMT - N.U 0015039-14.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, observando-se a suspensão da exigibilidade contida no artigo 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023